Tribunal: CARF
Processo: 11634.000898/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000898/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE URAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE
ESPECIAL
PARA
A
SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
CEBAS/CEAS.
INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a
certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o auto-
enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo
declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a
serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma
infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de
eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante,
estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar
os
aspectos
procedimentais,
consistentes
na
certificação,
fiscalização e no controle administrativo das entidades. Tema 32 de
Repercussão Geral do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000898/2009-22
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 100/102), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 88/95), proferida em sessão de 19/03/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-25.855, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por maioria de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação, mas por força da decadência manteve apenas em parte o crédito tributário (e-fls.
58/59), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
AI N.o 37.242.152-0
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
A Súmula Vinculante n.o 8 do STF, ao determinar a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, atraiu a incidência do prazo quinquenal de
decadência estabelecido no Código Tributário Nacional.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A isenção das contribuições para a Seguridade Social prevista no paragrafo 7.o do art.
195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de
assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências normativas,
em especial as contidas no artigo 55 da Lei 8.212/91, vigente na época da ocorrência
dos fatos geradores e da lavratura do lançamento. Ausente qualquer dos requisitos,
impossível a fruição do benefício fiscal, que deveria ter sido requerido formalmente.
Incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo
declaratório do direito à isenção processado mediante requerimento da entidade ao
INSS ou, hodiernamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.242.152-0 juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/46; 48) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 49/51), tendo o
contribuinte sido notificado em 10/11/2009 (e-fl. 3), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em 09/11/2009 foi lavrado o AIOP – Auto de Infração de Obrigações Principais
de número acima indicado, no montante de R$ 700.033,43, atualizado até a data do
lançamento, para apurar e constituir o crédito relativo às contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal, inclusive as destinadas
ao custeio das prestações decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa
proveniente dos riscos ambientais do trabalho [SAT/RAT], não recolhidas aos cofres
públicos.

Relata o Auditor Fiscal que:

a) a empresa, apesar de não possuir o CEBAS – Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social emitido pelo CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social, enquadrou-se no código FPAS 639, como sendo entidade
beneficente de assistência social, tendo deixado de recolher as contribuições
previdenciárias patronais;

b) em 25/07/2000 a entidade protocolizou pedido de renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS pelo CNAS, que foi indeferido
pela Resolução 017/2001, estando no aguardo de análise de seu pedido de
reconsideração do indeferimento, procedido junto ao mencionado Conselho;

c) assim, a autuada não é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS expedido pelo CNAS, no período abrangido pela ação
fiscal;

d) os valores lançados correspondem ao período de 01/2004 a 07/2009 e incidem
sobre os salários de contribuição pagos para segurados empregados e para segurados
contribuintes individuais, constantes de Folhas de Pagamento e declarados pela autuada
em GFIPs – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com
código FPAS 639 (Entidade Beneficente de Assistência Social), quando o
enquadramento deveria ter sido no código FPAS 515-0 (Hospital).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada foi cientificada do lançamento em 10/11/2009, adentrando com
impugnação tempestiva em 08/12/2009, alegando, em síntese:

a) que embora não possua o CEBAS emitido pelo CNAS, reconhece que
procedia ao seu enquadramento no código FPAS 639, como sendo Entidade Beneficente
de Assistência Social;

b) ocorre que sempre foi beneficiária de tais prerrogativas, possuindo
regularmente o CEBAS emitido pelo CNAS em 1999, que foi posteriormente suspenso,
motivo que levou a impugnante a requerer a regularização da situação através do
procedimento 44006.001855/2000-74, cujo pedido foi inicialmente indeferido, tendo
sido solicitada reconsideração junto ao CNAS, haja vista os fins beneficentes da
entidade, que não visa lucro, sempre prestando serviços em prol da comunidade
Uraiense, como se vê de seu Estatuto Social;

c) o caso encontra-se sub judice, em fase de decisão administrativa, motivo pelo
qual deixou de recolher as respectivas verbas, no aguardo de desfecho ou decisão final
do pedido de reconsideração protocolizado no órgão competente; `
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

d) uma vez que o pedido não foi julgado, de se entender que a situação
encontra-se regular até decisão final em contrário, ainda não proclamada;

e) a entidade impugnante, como a maioria dos hospitais e entidades do ramo,
passa por grandes dificuldades econômico-financeiras, não dando conta sequer de
atender às suas atividades normais, nem de honrar seus compromissos, motivo pelo
qual, caso tenha que recolher os valores levantados no Auto de Infração, certamente terá
que fechar suas portas, pois se tornaria inviável a sua manutenção, o que certamente irá
trazer prejuízos à comunidade, dado seus fins sociais de atendimento ao povo.

Requer seja anulado o Auto de Infração ou que seja suspenso o procedimento até
a decisão final do pedido de regularização do CEBAS junto ao CNAS, para que possa
continuar dando assistência aos seus pacientes e à comunidade.

A defendente anexou, por cópia:

a) atestado, datado de 12/08/1999, do registro da entidade junto ao CNAS,
consoante Resolução 199, de 06/08/1999, publicada no Diário Oficial da União de
12/08/1999, seção I, julgando o processo 44006.006887/98-51;

b) certidão datada de 28/10/2009, emitida pelo CNAS, certificando que a autuada
protocolizou pedido de concessão de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEAS junto ao CNAS em 25/07/2000, pelo processo
44006.001855/2000-74, indeferido pela Resolução 017/2001, de 13/02/2001 (DOU de
16/02/2001), o qual aguarda análise do pedido de reconsideração formalizado pelo
processo 44006.000606/2001-50, em 16/03/2001.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita, a despeito da manutenção
parcial do crédito tributário, reconhecendo-se a decadência de parcela do lançamento. Na decisão
foram abordados os seguintes capítulos: a) Decadência – Súmula Vinculante n.o 8 do STF; e
b) Direito à isenção de contribuições previdenciárias – Requisitos e Ato Declaratório de Isenção.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente à impugnação, embora
mantendo em parte o crédito tributário, reconhecendo a decadência e afastando as competências
03/2004, 04/2004, 07/2004, 08/2004 e 10/2004 (pois pelo RDA – Relatório de Documentos
Apresentados, pelo RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e pelo DD
– Discriminativo do Débito existiu início de pagamento referente à quota patronal), lado outro,
mantendo hígidas as competências não decaídas nas quais não houve princípio de pagamento
01/2004, 02/2004, 05/2004, 06/2004, 09/2004 e de 11/2004 a 07/2009.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Decadência/Prescrição; b) Isenção; c) Direito adquirido; e d) Sobrestamento do feito.
Consta nos autos Termo de Apensação (e-fl. 55) deste feito aos Processos ns.o
11634.000899/2009-77 (AIOP 37.242.153-9 – Parte descontada dos Segurados) e
11634.000900/2009-63 (AIOA 37.242.154-7 – CFL 68).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/04/2010, e-fl. 99, protocolo recursal em 21/05/201, e-fl.
100, e despacho de encaminhamento, e-fl. 122), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de sobrestamento do feito
Observo que o recorrente requereu o sobrestamento do feito para conhecimento
preliminar, no entanto por questões que apresentarei alhures abordarei a questão no mérito no
capítulo: Isenção, Direito adquirido e sobrestamento do feito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência do lançamento, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência e Prescrição
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento e, também, fala em
prescrição. Quanto a prescrição, se o crédito tributário ainda está em discussão, não sendo
definitivo, então não há que se falar em prescrição e, noutra ótica, inexiste prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
A notificação do lançamento ocorreu em 10/11/2009 (e-fl. 3) e o lançamento
originário remonta as competências 01/2004 a 07/2009, mas a DRJ já reconheceu a decadência
das competências 03/2004, 04/2004, 07/2004, 08/2004 e 10/2004 nas quais houve princípio de
pagamento e se aplicou o art. 150, § 4.o, do CTN. Na ocasião se observou início de pagamento a
partir do RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e do DD –
Discriminativo do Débito.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

Neste sentido, poderia se discutir a decadência do lançamento nas competências
01/2004, 02/2004, 05/2004, 06/2004, 09/2004 e de 11/2004 a 07/2009, já que o lançamento foi
mantido nestes períodos de apuração, sob o fundamento de aplicação do art. 173, I, do CTN, por
restar ausente o pagamento referente à quota patronal.
Pois bem. Aplicando-se o art. 173, I, do CTN, por restar ausente o pagamento
referente à quota patronal, sendo a notificação do lançamento de 10/11/2009 (e-fl. 3), não posso
concordar com tese de decadência do lançamento nas competências 01/2004, 02/2004, 05/2004,
06/2004, 09/2004 e de 11/2004 a 07/2009. Vale dizer, excetuadas as decadências do lançamento
nas competências já reconhecidas pela DRJ, não vejo outros períodos decaídos para fins do
direito de lançar.
Ora, no recurso e nas peças dos autos não se demonstra eventual pagamento para
as competências mencionadas, não se apresenta qualquer GPS para infirmar o quanto já
concluído pela DRJ na análise da questão, de modo que, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, não
ocorre a decadência do lançamento.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento e de prescrição.
- Isenção, Direito adquirido e sobrestamento do feito
O recorrente, em síntese, além de outros argumentos, inclusive no que tangencia
sua natureza alegada imune com a não distribuição de lucros e dificuldades financeiras para
prestar a assistência social em saúde, pretende o cancelamento do lançamento, pois apesar de não
possuir o CEBAS vigente, foi beneficiária da certificação no passado e uma vez suspenso o
certificado requereu a regularização no Processo n.o 44006.001855/2000-74, em 25/07/2000,
cujo pedido foi indeferido em 13/02/2001 (DOU de 16/02/2001), todavia solicitou a
reconsideração, via Processo n.o 44006.000606/2001-50, em 16/03/2001, por entender que
atende aos requisitos legais para a configuração como beneficente. Adicionalmente, em caráter
preliminar, requereu que o processo que objetiva a revisão do lançamento seja sobrestado até o
julgamento administrativo do pedido de reconsideração.
Pois bem. Observando a Portaria n.o 369, de 12 de abril de 2016, verifico que o
pedido de reconsideração já foi julgado e mantido o indeferimento da certificação, veja-se:
Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
PORTARIA No 369, DE 12 DE ABRIL DE 2016

Indefere, em grau de Reconsideração, o Recurso da Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando o Decreto no 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações, que
dispõe sobre a Concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;

Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c art. 34, da Lei no 12.101, de 27
de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2o da Portaria no 1.970/GM/MS, de
16 de agosto de 2011;

Considerando os artigos 2o, 51 e 52, da Portaria no 1.970/GM/MS, de 16 de
agosto de 2011, que atribuem à Secretaria de Atenção a Saúde a competência para o
recebimento e condução dos Processos e Recursos de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde; e
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

Considerando a Nota Técnica no 24/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo no 25000.077213/2010-31/MS (CNAS no 44006.001855/2000-74), que
concluiu que não foi atendido os requisitos do inciso II do art. 3o do Decreto no 2.536,
de 06 de abril de 1998 suas alterações e demais legislações pertinentes, mantendo a
decisão do item 4 da Resolução CNAS no 17, de 13 de fevereiro de 2001, publicada no
Diário Oficial da União – DOU no 34-E, de 16 de fevereiro de 2001, seção1, página 29,
resolve:

Art. 1o Fica indeferido, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Uraí, CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em com sede em Uraí
(PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO BELTRAME
Em continuidade, a Portaria n.o 62, de 18 de janeiro de 2019, que pretendia uma
concessão originária (nova), também indeferiu o CEBAS do recorrente e, de modo lógico,
tem-se, por óbvio, que o Processo n.o 44006.001855/2000-74 teve o seu término sem a
renovação, não havendo direito a eventual sobrestamento. Veja-se o teor da citada portaria:
PORTARIA No 62, DE 18 DE JANEIRO DE 2019

Indefere a Concessão do CEBAS, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria no 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação no
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico no 25/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo no 25000.170561/2018-33, que concluiu pelo não atendimento
dos requisitos constantes da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1o Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí,
CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em Uraí (PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Prosseguindo na análise da certificação do recorrente, a Portaria n.o 1.219, de 18
de outubro de 2019, manteve novo indeferimento do CEBAS:
PORTARIA No 1.219, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Indefere a Concessão do CEBAS, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

Considerando a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria no 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação no
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico no 664/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo no 25000.116580/2019-03, que concluiu pelo não atendimento
dos requisitos constantes da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1o Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí,
CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em Uraí (PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Portanto, é assente que o recorrente não possuía CEBAS no período autuado,
ademais é assente que não estava a cumprir os requisitos legais para a concessão, uma vez que os
órgãos próprios para a certificação não estavam contemplando a tese da defesa, afirmando-se a
cada protocolo o indeferimento.
Por último, o fato de ter tido o CEBAS ou CEAS em momento passado, bem
anterior ao período autuado, não lhe gera direito adquirido, sendo a condição de beneficente
apurada a cada época própria, sujeitando-se a revalidação, não havendo direito adquirido.
Logo, ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto
o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo declaratório, de modo
que o lançamento resta adequado e válido, ademais não há reparos na decisão recorrida.
En passant, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto do RE
566.622, com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 consignou, em uma de
suas conclusões, que a certificação é obrigatória ao preceituar que: “É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator
Marco Aurélio, Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
E, de igual modo, fixou a tese do Tema n.o 32 da Repercussão Geral, nestes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” De toda sorte, ao
meu sentir, a questão destes autos é relativa a ausência de certificação e não de exigência de
requisitos de modo beneficente por lei ordinária.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000898/2009-22

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência/prescrição, indefiro o sobrestamento do
feito e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital